Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. INADIMPLÊNCIA DE PARTE DO PAGAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE DIREITO REAL. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA DA SITUAÇÃO DA COISA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POR ABUSIVADADE DA CLÁUSULA DE FORO. DECLÍNIO CORRETO. FUNDAMENTO DIVERSO. ART. 47 DO CPC/15.
1. O art. 47 do CPC/15 estabelece que, se o litígio recair sobre direito de propriedade, o foro de situação da coisa possui competência absoluta para julgar a causa.
2. No caso concreto, verifica-se que a parte Autora ajuizou a Ação de Execução na Circunscrição de Brasília em virtude da cláusula de eleição de foro prevista no contrato, requerendo o adimplemento integral do pagamento acordado.
3. O Agravado juntou documentos em Embargos à Execução que, em tese, comprovam que o Exequente/Agravante procedeu à venda de bem sobre o qual não detinha a propriedade, fato que torna impossível a transmissão do imóvel ao promitente comprador.
4. Em razão das questões de direito real aventadas, o Agravado afirma que o foro competente para julgar o feito é o da situação do bem, qual seja, Paragominas/PA, nos termos do art. 47 do CPC/15.
5. O d. Juízo a quo declinou da competência para Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA, por reconhecer que a cláusula de eleição de foro constante no Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes é abusiva, visto que a escolha pelo foro de Brasília foi totalmente aleatória, o que viola o princípio do juiz natural e a organização judiciária, conforme precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.
6. No presente caso, realmente, não se contende apenas questões de matéria obrigacional decorrente do inadimplemento da parte Ré, conforme alega o Agravante. Nos autos, discute-se também direito real sobre o bem imóvel, visto que, se as alegações feitas pelo Agravado forem comprovadas, deverá ser declarado nulo o Contrato de Promessa de Compra e Venda e, consequentemente, a Ação de Execução será extinta.
7. Desse modo, tendo em vista que nos autos se discute matéria que envolve direito real sobre o bem imóvel, conclui-se que a competência de natureza absoluta prevista no art. 47 do CPC/15 é aplicável ao caso e, por isso, o foro competente para julgar o feito é o da situação do bem.
8. Portanto, correta decisão do d. Juízo a quo de declinação da competência para a Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA, com fulcro no art. 47 do CPC/15, pois o bem se localiza nessa cidade.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.